Tribunal: TJBA
Processo: 8156682-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8156682-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NORMA FERREIRA MOCITAIBA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Mandado de segurança coletivo. Conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia. Sentença que reconheceu a prescrição de ofício sem prévia intimação da parte autora. Violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa. Nulidade configurada. Artigos 9º e 10 do código de processo civil. Natureza jurídica da demanda. Execução individual de título judicial coletivo e não ação de cobrança. Inaplicabilidade da súmula 383 do Supremo Tribunal Federal. Prazo prescricional quinquenal previsto no decreto nº 20.910/1932. Contagem a partir do trânsito em julgado do título coletivo. Precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no recurso especial repetitivo nº 1.388.000/PR. Trânsito em julgado em 28/05/2021. Ajuizamento em 25/10/2024. Prescrição não configurada. Erro de direito na aplicação do prazo reduzido de dois anos e meio. Sentença anulada. Retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8156682-86.2024.8.05.0001, em que figura como apelante NORMA FERREIRA MOCITAIBA, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA